Tribunal: STF
Processo: RvC 5480
Classe: RvC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-12
Data de publicação: 2019-09-12

Ementa:
Ementa: REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA PENAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAS. FORMALIZAÇÃO CONTRA DECISÃO SEM CONTEÚDO CONDENATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. REVISÃO NÃO CONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A revisão criminal, instrumento processual posto à disposição do condenado, tem como finalidade precípua conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento taxativamente previstas no ordenamento jurídico e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material. 



    2. Assim, a revisão criminal, que não tem feitio recursal, não se presta a, fora de sua destinação normativa, submeter a matéria subjacente ao crivo do Tribunal Pleno por razões derivadas exclusivamente do inconformismo defensivo ou de razões afetas ao suposto desacerto da razoável valoração da prova e/ou do direito.



    3. Nos termos da normas processuais de regência, a revisão criminal é cabível contra decisões condenatórias, de modo que, em razão da taxatividade dessas prescrições, é inadmissível revisão criminal que se volte contra decisão que não impôs ou manteve a condenação. Hipótese concreta em que o instrumento processual foi aforado com a finalidade de questionar a inadmissão de recursos posteriores à condenação e que, bem por isso, não integram o título condenatório, tampouco operaram efeito substitutivo em relação ao provimento condenatório anteriormente exarado.



    4. Agravo regimental desprovido.